Tribunal: TJES
Processo: 5002088-43.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002088-43.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSA HELENA SILVA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002088-43.2024.8.08.0047

APTE:
GILSA HELENA SILVA

APDO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial em ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do bem alienado fiduciariamente em favor da autora, em razão do inadimplemento contratual e da constituição regular da mora do devedor. O recorrente alegou abusividade em cláusulas contratuais relacionadas a encargos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar a regularidade da constituição da mora nos contratos de consórcio garantidos por alienação fiduciária; e
(ii) verificar a existência de encargos abusivos no contrato, que possam descaracterizar a mora e impedir a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição da mora nos contratos de alienação fiduciária prescinde da assinatura do destinatário na notificação extrajudicial, bastando que o envio seja realizado ao endereço indicado no contrato, conforme art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e a tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

4.

No caso, a notificação extrajudicial foi recebida no endereço contratualmente indicado, sendo válida para a comprovação da mora, nos termos da Súmula 72 do STJ.

5.

Contratos de consórcio, por sua natureza de autofinanciamento, não preveem a incidência de juros remuneratórios, capitalização ou comissão de permanência, inexistindo abusividade quanto aos encargos pactuados, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJ-CE.

6.

O contrato firmado é plenamente válido, não havendo irregularidades que descaracterizem a mora ou afastem os efeitos previstos no art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, que autorizam a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário em caso de inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8.

A constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de assinatura do destinatário.

9.

Não incidem juros remuneratórios, capitalização ou comissão de permanência em contratos de consórcio, pois as parcelas são fixadas com base na oscilação do valor do bem.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º, e art. 3º, §§1º e 2º; Lei nº 11.795/2008, arts. 2º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1.132; TJ-CE, AC nº 0240456-31.2021.8.06.0001, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, j. 09.11.2022; TJ-CE, AC nº 0242177-18.2021.8.06.0001, Rel. Des. André Luiz de Souza Costa, j. 01.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002088-43.2024.8.08.0047

APTE:
GILSA HELENA SILVA

APDO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso com objeto de infirmar a sentença na qual o d. Juízo julgou procedente a pretensão inicial para consolidar a propriedade e a posse em favor da autora, pois constatado o inadimplemento e constituída a mora.

Pois bem
.
Como é cediço, na Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei Nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
”A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

De registrar, ademais, que
no dia 09/08/2023, o e. Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a tese no tema nº 1.132, no sentido de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

No caso dos autos, verifica-se que houve recebimento da notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado pelo devedor fiduciário no contrato, com a devida assinatura do recebedor.

Salienta-se que também que o STJ tem entendimento de que a ação de busca e apreensão tem natureza dúplice, o que permite discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais sob premissa da abusividade, que caso constatadas, interferem no quantum devido pelo devedor fiduciário e na existência da mora.

Contudo, há que se considerar, estamos diante de contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária, no qual
não h
á
previsão de juros remuneratórios ou demais encargos, visto que as parcelas são fixadas com base na avaliação do preço do bem no mercado no momento da pactuação.

Deste modo, verifica-se que a periodicidade da contratação e o valor mensal a ser adimplido estão devidamente previstos, não havendo demais previsões quanto a incidência de encargos de forma cumulativa, senão o reajuste de parcelas adimplidas fora da data de vencimento.

Para além disso, a parte acionada teve ciência das cláusulas aderidas e do valor a ser adimplido mensalmente, admitindo seu inadimplemento nos autos da lide, tornando incontroverso o fato afirmado pelo demandante, apenas questionando a abusividade da pactuação.

Com efeito, vale destacar a disposição contida na Lei
11.795
/08, que trata sobre o Sistema de Consórcio:

Art. 2º

Consórcio
é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a
finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento
. [...]

Art. 10.
O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo
escopo é a

constituição
de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art.
2º.

§ 1o O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços.

§ 6o
O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.
[...]

Nesse sentido destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM
CONTESTAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. ARGUIÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MODALIDADE DE CONTRATO QUE NÃO PREVÊ A INCIDÊNCIA DE TAIS ENCARGOS COMO JUROS, CAPITALIZAÇÃO OU COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cinge-se controv
é
rsia na an
á
lise das cl
á
usulas contratuais pactuadas na no contrato de cons
ó
rcio (fls. 27/30) do ve
í
culo marca Peugeot, modelo 207 HB XR, ano 2011/2012, chassi 9362MKFWXCB023035. Alega o apelante a abusividade da taxa de juros constante no contrato, impossibilidade de cobrança de juros capitalizados e a abusividade da cobrança de comissão de perman
ê
ncia. Contudo
destaca-se que inexiste juros remunerat
ó
rios em contrato de cons
ó
rcio, porquanto as parcelas são fixadas em razão do preço de mercado do autom
ó
vel, Contribuições ao Fundo Comum e de Reserva, al
é
m de Outras Obrigações Financeiras do Consorciado. Ao contr
á
rio do que acontece nos contrator por financiamento, no cons
ó
rcio não h
á
cobrança de juros. Nas prestações do grupo de cons
ó
rcio não são inclu
í
dos juros remunerat
ó
rios, seja de forma simples ou capitalizada.
Em verdade,
o aumento no preço das prestações decorre das oscilações do pr
ó
prio preço do produto, conforme estabelece o artigo 24, da Lei 11.975/08. Inexistindo previsão no contrato de cons
ó
rcio acerca dos referidos encargos, e não tendo sido exigido do apelante qualquer encargo com essa natureza, não h
á
razão para se discutir sobre sua validade ou mesmo sobre sua limitação. Verificada a inexist
ê
ncia de encargo abusivo no per
í
odo da normalidade do contrato, impõe-se a improced
ê
ncia do recurso autoral quanto ao reconhecimento da descaracterização da mora e necessidade de restituição da posse do bem, tampouco havendo de se falar na necessidade de determinar que a r
é
se abstenha de inscrever o seu nome nos
ó
rgãos de proteção ao cr
é
dito
. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2
ª
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Cear
á
, em conhecer do recurso apelat
ó
rio n
º
0240456-31.2021.8.06.0001 para negar-lhe provimento, nos termos do voto do proferido pelo Excelent
í
ssimo Desembargador Relator. Fortaleza, data indicada no sistema. EVERARDO LUCENA SEGUNDO Desembargador Relator (TJ-CE - AC: 02404563120218060001 Fortaleza, Relator: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 09/11/2022, 2
ª
Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CRÉDITO NA MODALIDADE CONSÓRCIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, JUROS REMUNERATÓRIOS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INAPLICÁVEIS NA MODALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O contrato de cons
ó
rcio
é
formado por um grupo de pessoas que possuem o mesmo desejo de consumo relativo
à
aquisição de bens intermediado por uma administradora, a qual congrega estes contratantes. Deste modo, sob o gerenciamento da instituição dirigente, a qual estabelece as condições gerais do neg
ó
cio, são captados recursos dos interessados com base no autofinanciamento e, periodicamente, mediante sorteio, cada um dos participantes
é
contemplado com a entrega do bem
. 2. Nesta esp
é
cie de contrato,
a remuneração da administradora
é
realizada por meio de uma taxa de administração, enquanto o reajuste das prestações ocorre de acordo com a variação do valor do bem objeto da pactuação, inexistindo incid
ê
ncia de capitalização de juros, juros remunerat
ó
rios e comissão de perman
ê
ncia cumulada com os demais encargos
. 3. Portanto, a respeito da possibilidade de revisão das cl
á
usulas em contrato de cons
ó
rcio, tem se que inexiste qualquer previsão acerca de juros a que se reporta, pr
ó
prios de contrato de financiamento de ve
í
culo, não comportando, portanto, a revisão pleiteada. 4. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os (as) Desembargadores (as) da 3
ª
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Cear
á
, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Desembargador Relator. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. DESEMBARGADOR ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA Relator (TJ-CE - AC: 02421771820218060001 Fortaleza, Relator: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 01/03/2023, 3
ª
Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

Em consonância, constituída a mora e realizada e medida, autorizada pelo juízo, cabia-lhe adimplir o valor do contrato no prazo de cinco dias, em conformidade ao procedimento previsto no artigo 3º, §§1º e 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, a seguir destacados e aplicável ao caso:

Art. 3o

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1o

Cinco dias após executada a liminar
mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2o
No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Por todo o exposto, não há fundamento para que seja modificada a sentença, motivo pelo qual mantém-se por seus termos.

Em conclusão,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majora-se o patamar dos honorários recursais em 2% (dois por cento), mantida a suspensão de exigibilidade na forma do artigo 98, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.